Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS GERAIS DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes recorridas em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação interposta pelo acusado, mantendo a sentença e condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A primeira embargante alega a existência de erro material na fixação, porquanto o artigo 85, §2o, do CPC assegura que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo de dez e máximo de vinte, requerendo a fixação por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, a segunda embargante pretende a reforma do decisum, sob a alegação de que a fixação dos honorários não observou os parâmetros definidos no artigo 85, do CPC, requerendo sejam fixados por apreciação equitativa, observando-se a tabela de honorários da OAB/DF ou o valor mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Inicialmente, destaca-se que, por se tratar de ação penal privada, os princípios gerais da sucumbência devem ser aplicados. No caso concreto, como a parte autora não atribuiu valor à causa, o magistrado não se vincula ao valor sobre o qual houve o recolhimento das custas processuais. O acórdão impugnado, ao negar provimento ao recurso interposto, fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00, mediante critério de apreciação equitativa, ante a impossibilidade de se atribuir um valor patrimonial à lide.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório. (AgInt no REsp 1910613/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).
5. In casu, verifica-se que as embargantes estão representadas por advogados diferentes, os quais terão que, necessariamente, partilhar entre si a quantia fixada a título de verba sucumbencial. Necessária, portanto, a adequação dos honorários advocatícios, à luz do disposto no artigo 85, §8o, do CPC, tendo em conta o tempo exigido para o trabalho exercido pelos envolvidos.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para majorar os honorários advocatícios a R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos e com juros de mora a partir desta data.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.